Tribunal: TJDFT
Processo: 0717621-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de indenização por acidente de trânsito, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravante, visando à expedição de ofício ao Detran/DF para inclusão de restrição administrativa de venda/transferência do veículo supostamente causador do acidente (Caminhonete Mitsubishi, modelo MMC/L200 TRITOM 3.2 D DIESEL, placa FNF0D79/DF). Sustenta o agravante que o agravado declarou, em conversa telefônica, não possuir condições financeiras para arcar com os custos da indenização e que estaria anunciando o referido veículo para venda, o que justificaria a medida cautelar pleiteada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência cautelar, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de autorizar a inclusão de restrição administrativa sobre o veículo do agravado.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação de dificuldades financeiras e intenção de venda do bem não autoriza medida constritiva quando ausente demonstração de insolvência ou dilapidação patrimonial.
4. A controvérsia quanto à responsabilidade civil pelo acidente impede, em fase inicial, a imposição de restrição sobre o patrimônio do réu sem prévia instrução.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.